Tribunal: STF
Processo: ARE 1314866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE – POSICIONAMENTO INICIAL – PÓSGRADUAÇÃO ANTERIOR À POSSE – ESCOLARIDADE SUPERIOR À MÍNIMA EXIGIDA – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N° 1.0024.11.194659-3/003 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS – NATUREZA DE COBRANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    - Autoridade coatora para figurar no polo passivo é aquela que deu causa à lesão, sendo quem pratica ou ordena a execução ou inexecução do ato impugnado (Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º) e que tenha poderes para fazer cessar a ilegalidade.
    - No caso de ter sido indicada autoridade superior àquela que praticou o ato, que tenha autoridade para desfazer a ilegalidade, aplica-se a teoria da encampação, sendo desnecessária a correção do sujeito passivo, desde que a indicação da referida autoridade não implique na modificação da competência jurisdicional (Súmula 628 STJ).
    - O Secretário de Planejamento e Gestão de Minas Gerais tem legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se discute o posicionamento inicial no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, considerando que cabe à SEPLAG a promoção da execução das atividades de administração e pagamento de pessoal (art. 44, IV, Lei Estadual nº 23.304/19), e que é atribuição da Diretoria Central de Operação da Política de Carreiras – órgão pertencente à SEPLAG – a emissão de atos de posicionamento e reposicionamento dos servidores públicos dos órgãos do Poder Executivo, bem como pelo fato de que o ato de nomeação da servidora foi assinado pelo Governador, mas praticado por meio da SEPLAG;
    - A Lei Estadual, nº 15.462/2005 determina que o ingresso em cargo das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo dar-se-á conforme a formação mínima exigida e ocorrerá no nível correspondente à escolaridade, de acordo com seu artigo 11;
    - Ainda que o edital do concurso tenha exigido apenas formação superior, é devido ao servidor regulado pela Lei Estadual nº 15.462/2005 e portador de título de pós-graduação anterior à posse o posicionamento no respectivo nível avançado na carreira (Inc. Unif. Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003);
    - O mandado de segurança não constitui meio adequado para cobrança de verbas específicas, não podendo substituir a ação de cobrança, conforme entendimento sumulado pelo STF (Súmula 269);
    - O reconhecimento do direito ao reposicionamento na carreira, com o consequente aumento remuneratório, gera reflexos na Gratificação por Atividades de Gestão da Saúde – GAGES recebida pela servidora, eis que a referida vantagem incide sobre o vencimento básico do cargo efetivo.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; 39, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente